Tribunal: STF
Processo: Rcl 73982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Reconhecimento de fraude contratual pela Justiça do Trabalho. Reexame de fatos e provas. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido.



    1. A fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos, o qual denota vícios na contratação de advogado associado.



    2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF.



    3. Agravo regimental não provido.